Tribunal: TJBA
Processo: 0574372-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574372-15.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANOEL SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, THIAGO SANTOS CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FASE RECURSAL. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo autor, ora agravado, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação sem fixação de honorários sucumbenciais. A pretensão do ente estadual consiste na reforma da decisão monocrática para inclusão de condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que, com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, foi aperfeiçoada a relação processual, o que impõe a fixação da verba sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do réu vencedor quando a citação não ocorreu na fase de conhecimento, mas este passou a integrar a lide a partir da fase recursal com a apresentação de contrarrazões à apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora a ausência de citação na fase de conhecimento impeça a condenação em honorários, o advento da fase recursal com apresentação de contrarrazões pelo réu aperfeiçoa a triangularização da relação processual, autorizando a fixação da verba honorária. A condenação em honorários decorre do princípio da sucumbência, conforme previsto no art. 85, caput, do CPC, sendo considerada um pedido implícito, independentemente de provocação específica da parte vencedora. A fixação da verba deve observar os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a ausência de complexidade da causa e o fato de o ente público ter integrado a lide apenas em grau de apelação. Em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor, a exigibilidade da verba honorária deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Agravo interno provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º e 3º; 932, IV, “c”; 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.804/CE, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.09.2021, DJe 29.09.2021; STJ, REsp 1.753.990/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2018, DJe 11.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0574372-15.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MANOEL SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .